Tribunal: TJES
Processo: 5008932-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008932-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: 3 IRMAOS COMERCIO DE CARNES EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
FORMAL.
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

A fiscalização realizada pelo Fisco Estadual decorre da prerrogativa conferida pelo art. 33 da Lei Complementar n° 123/2006, tendo sido observado o devido processo legal e garantido o contraditório e a ampla defesa, mediante decisões devidamente fundamentadas.

2)
O caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. Precedentes.

3
)
Tal situação não enseja a suspensão da exigibilidade de toda a obrigação tributária, mas, como no caso, tão somente daquilo que ultrapassar o valor do tributo devido.

4)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a recorrente foi autuada por "
d
eixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco
" (Id. 16191713), com esteio no inciso I do art. 539 do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002.

Nesse contexto, é cediço que, como o auto de infração goza de presunção relativa de veracidade, a

realização de operações regulares traduz o próprio fato constitutivo do direito da agravante, cabendo a ela o ônus de comprová-lo.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Segunda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. VIOLAÇÃO DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO ICMS.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DA PROVA PERICIAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Tendo ocorrido o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do parágrafo quarto do art. 1.007 do CPC, não há que se falar em deserção do apelo. Preliminar rejeitada. 2) Como cediço, o ICMS é tributo sujeito à sistemática da não-cumulatividade estabelecida no inciso I do parágrafo segundo do art. 155 da Constituição Federal, segundo a qual, ao realizar certa saída ou circulação, o contribuinte compensa o que for devido com o montante cobrado nas entradas anteriores. 3) Inexiste violação da sistemática da não-cumulatividade do ICMS no que tange às entradas se o Fisco leva em conta os valores declarados pelo próprio contribuinte.

4) Hipótese em que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar (art. 333, I, CPC/73) a regularidade das saídas, notadamente quando a forma de apuração da base de cálculo promovida pelo Fisco era a única possível na espécie, consoante laudo pericial.

5) O direito de ampla defesa do contribuinte, na via administrativa, foi plenamente atendido, uma vez que, após a autuação, pôde deduzir os vícios que entendia presentes no auto de infração, com pleno acesso ao processo administrativo.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 035110195829, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

Por oportuno, observa-se que a Constituição Federal confere às unidades federativas a competência para a instituição de tributos – dentre eles o ICMS –, sendo “
facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte
” (§1º do art. 145 da CF).

Seguindo essa linha, a Lei Complementar nº 105/2011, que dispõe acerca do sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, prevê, no art. 5º, que as administradoras de cartões devem informar as operações efetuadas pelos usuários de seus serviços e, especificamente no § 4º, estabelece que, detectados indícios de falhas ou ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e documentos de que necessitar para a apuração dos fatos:

Art. 5
o

O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.

§ 1
o

Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:

(...)

XIII – operações com cartão de crédito;

(...)

§ 2
o

As informações transferidas na forma do
caput
deste artigo restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.

(...)

§ 4
o

Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.

No âmbito estadual, o §5º do art. 699-Z-N do Decreto nº 1.090-R/02 (RICMS/ES) preconiza que até o quinto dia do mês subsequente ao da ocorrência, as administradoras de cartão de crédito devem remeter à SEFAZ os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas às operações de crédito e débito realizadas pelas empresas no mês anterior:

Art. 699-Z-N. A impressão de comprovante de crédito ou débito, referente ao pagamento efetuado mediante utilização de cartão de crédito ou de débito, realizado por meio de transferência eletrônica de dados, deverá ocorrer no ECF, vedada a utilização, no estabelecimento do contribuinte, de equipamento do tipo
Point of Sale
– POS – ou qualquer outro que possua recursos que possibilitem ao contribuinte usuário a não emissão do comprovante.

(...)

§ 5.º
As administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito, com ou sem transferência eletrônica de fundos, realizadas no mês anterior, de acordo com o Manual de Orientação constante do Anexo LIV, procedendo da seguinte forma
:
(...)

No mesmo sentido, a norma inserta no parágrafo único do art. 101 da Lei Estadual nº 7.000/01:

Art. 101.
Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos agentes fiscalizadores todas as informações de que disponham com relação às mercadorias, negócios ou atividades de terceiros:

(...)

Parágrafo único.
As administradoras de cartões de crédito ou de débito em
conta-corrente
e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no "caput", deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares
. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.597, de 18.07.2007, DOE ES de 19.07.2007)

Logo, não há que se falar em irregularidade na utilização dos referidos dados para instrução de processo administrativo fiscal e, tampouco, em quebra de sigilo bancário, notadamente porque os documentos atestam a existência de instauração de um procedimento administrativo fiscal inicial.

Por conseguinte, o procedimento adotado pelo Fisco desponta em harmonia com a norma legal, restando inafastável a
regularidade
da análise das informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito
para fins de apuração de eventual ilicitude
.

Outro não é o entendimento que vem sendo adotado por esta Corte Estadual:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFORMAÇÕES. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2011. REGULARIDADE.
SIMPLES. CONTRIBUINTE OMISSO. ALÍQUOTA DE 17%. ALÍNEA f DO INCISO XIII DO ART. 13 DA LC Nº 123/2006. MULTA PUNITIVA. REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. DECADÊNCIA. §4º DO ART. 150 DO CTN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Lei
Complementar nº 105/2011, que dispõe acerca do sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, prevê, no art. 5º, que as administradoras de cartões devem informar as operações efetuadas pelos usuários de seus serviços e, especificamente no §4º, estabelece que detectados indícios de falhas ou ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e documentos de que necessitar para a apuração dos fatos. 2) No âmbito estadual, o §5º do art. 699-Z-N do Decreto nº 1.090-R/02 (RICMS/ES), preconiza que até o quinto dia do mês subsequente ao da ocorrência, as administradoras de cartão de crédito devem remeter à SEFAZ os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas às operações de crédito e débito realizados pelas empresas no mês anterior.
3) Por conseguinte, o procedimento adotado pelo Fisco desponta em harmonia com a norma legal, restando inafastável a regularidade da análise das informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito para fins de apuração de eventual ilicitude
.
4) A legislação do Simples Nacional não se aplica às hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias nas quais fique caracterizada a circulação de mercadorias sem documento fiscal, sujeitando-se o contribuinte omisso à aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor das vendas não declaradas. 5) O STF firmou o entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que extrapolem 100% do valor do débito importa em afronta ao inciso IV do art. 150 da CF. 6) Deve ser declarada a decadência em relação ao período de maio de 2011 a outubro de 2011, nos termos do §4º do art. 150 do Código Tributário Nacional, uma vez que não houve lançamento no quinquênio legal. 7) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048160241690, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

A propósito, verifica-se que a fiscalização realizada pelo Fisco Estadual decorre da prerrogativa conferida pelo art. 33 da Lei Complementar n° 123/2006, tendo sido observado o devido processo legal e garantido o contraditório e a ampla defesa, mediante decisões devidamente fundamentadas.

A despeito de reconhecer que a existência de vícios formais ensejaria a anulação do procedimento fiscal, verifico que, no caso em apreço, o agente fiscalizador tratou de descrever precisamente o ilícito tributário, inclusive indicando os dispositivos legais violados, o período em que o tributo não foi recolhido e os valores devidos, o que permitiu à recorrente identificar todos os elementos utilizados tanto para a aplicação da penalidade quanto para cobrança do tributo presumidamente não recolhido, o que é suficiente para a compreensão da cobrança e para o exercício da defesa.

Tanto é assim que o contraditório restou devidamente exercido, com apresentação de defesa, além da proposição da presente ação anulatória, todas indicando com precisão a espécie tributária, a base de cálculo e a alíquota utilizadas pelo Fisco.

Ora, a nulidade do auto de infração não deve ser declarada em caso de falhas que não comprometam o exercício do direito de defesa do contribuinte, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça.

Não é outro o entendimento que vem sendo adotado por esta Corte Estadual:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – DESCRIÇÃO CORRETA DO ILÍCITO PRATICADO E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS – APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE DO ICMS – PRECEDENTES TJES – EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRELIMINAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUÍZO EQUITATIVO OBSERVADO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDO.
1) A despeito de reconhecer que a existência de vícios formais ensejaria a anulação do auto de infração, verifico que no caso em apreço eles não estão presentes, na medida em que o agente fiscalizador tratou de discriminar o ilícito tributário perpetrado pelo autor, inclusive indicando precisamente os dispositivos legais violados e o período em que o tributo não foi recolhido.
Havendo integral cumprimento dos requisitos legais para lavratura do auto de infração (ainda que ele tenha conjugado o valor do tributo e da multa, não há que se falar em nulidade.

[...] (TJES, Classe: Apelação, 024050221126, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

Nesse contexto, ao menos numa análise perfunctória, não se vislumbra irregularidade formal que possa macular a validade do procedimento fiscal.

Por fim, quanto ao valor da multa, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Estadual, o
caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL (INTERNO). POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. ANÁLISE DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA TRIBUTÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM O ACOMPANHAMENTO DA PRIMEIRA VIA DA NOTA FISCAL.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.
1) Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC⁄1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC⁄2015) – seria possível receber o agravo regimental nesta modalidade por meio do princípio da fungibilidade –, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o recurso principal já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo regimental (interno) prejudicado. 2) De acordo com o disposto no art. 63 da Lei Estadual nº 7.000⁄2001 e nos arts. 421, caput e § 1º, 519 e 612, todos do Regulamento do ICMS-ES, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.373-N⁄1998, o transporte de mercadorias sempre deverá ser realizado acompanhado da 1ª via da nota fiscal destas, não podendo tal documento ser substituído pelas demais vias, devendo o transportador responder por eventual falha. 3) Ainda que a recorrente alegue que a 4ª via da nota fiscal que acompanhava a mercadoria seria suficiente para possibilitar a incidência do imposto devido, visto que seria idêntica à 1ª via, a legislação em vigor não autorizava que as vias das notas fiscais fossem substituídas nas suas respectivas funções, o que é suficiente para, ao menos neste juízo perfunctório, manter o reconhecimento do descumprimento da obrigação acessória que gerou a imposição da multa, especialmente porque as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo que transcorreu perante a Receita Estadual foram devidamente motivadas
. 4) As multas aplicadas pelo Fisco em razão do descumprimento voluntário de obrigações acessórias possuem o escopo de desencorajar a violação às normas tributárias, tendo o legislador estadual positivado esta finalidade por meio do art. 74 da Lei Estadual nº 7.000⁄2001. 5) A despeito de não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações acessórias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. 6) O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 7) Na hipótese, foi aplicada à recorrente a penalidade prevista no art. 75, § 3º, inciso X, alínea ¿a¿, da Lei Estadual nº 7.000⁄2001 (mantida com a alteração promovida pela Lei Estadual nº 10.647⁄2017), consistente em multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da mercadoria, o que correspondeu, à época, ao valor de R$ 62.893,52 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), sendo que o ICMS devido seria de R$ 35.639,66 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), de modo que a sanção pelo descumprimento da obrigação tributária acessória foi superior ao percentual máximo de 100% (cem por cento) admitido pela jurisprudência, o que revela a sua aparente natureza confiscatória. 8) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003793, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – AUTO DE INFRAÇÃO – FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – MULTA – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há distinção entre a multa moratória e a punitiva, já que ambas sancionam o contribuinte pelo descumprimento de uma obrigação tributária principal ou acessória. Todavia, a multa não poderá superar o valor do tributo devido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Neste caso, em razão da falta de emissão de documento fiscal (artigo 75, §3º, inciso XVII, alínea ¿a¿ da Lei Estadual nº 7.000⁄01) foi aplicada multa correspondente a 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento) do ICMS devido, o que evidencia o caráter confiscatório dessa obrigação principal.
3. Ocorre que a multa pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. Precedentes do STF e deste Tribunal. 4
. Essa readequação da sanção em sede de agravo de instrumento não importa em supressão de instância, na medida em que o efeito devolutivo deste recurso, embora diferido, devolve a questão resolvida pelo órgão a quo, a qual abarcou a natureza confiscatória da multa. 5.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169006582, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

In casu
, extrai-se do auto de infração de fl. 78-vº, que o valor do
tributo é de R$
81.554,46
, enquanto a
multa
devida
é de R$
143.919,63
, o que
ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento).

Dessarte, segundo posicionamento que vem sendo adotado por esta Segunda Câmara Cível, tal situação não enseja a suspensão da exigibilidade de toda a obrigação tributária, mas tão somente daquilo que ultrapassar o valor do tributo devido, como bem observou o douto juízo
a quo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.